Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701254-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODORO ALVES RODRIGUES FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEODORO ALVES RODRIGUES FILHO contra decisão interlocutória proferida pela 23a Vara Cível de Brasília (Id.52060117 Pág.1/2) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (processo no 0736371-83.2019.8.07.0001), que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, em razão do autor/agravante não ter acostado comprovantes aos autos capazes de demostrar a miserabilidade jurídica. Em suas razões recursais (id.13783106), o agravante alega, em síntese, que a gratuidade de justiça é vista de forma a não obstar o acesso ao Poder Judiciário. Assevera que para obtenção do benefício de gratuidade de justiça, basta que o interessado formule expressamente o pedido e por se tratar e presunção legal relativa, cabe a parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica. Diz que no caso dos autos, apresentou declaração de hipossuficiência (id.50815110-Pág.2) que entende ser suficiente para comprovação para concessão do beneplácito da justiça gratuita. Sustenta que a condição de hipossuficiência da parte deve ser analisada em cada caso concreto e que o agravante não apresenta condições financeiro-econômicas que justifiquem o indeferimento da gratuidade. Invoca dispositivos constitucionais e legais para fundamentar a sua pretensão. Ao final, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; o deferimento do pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela ou a suspensão da decisão agravada, até o julgamento deste recurso pelo órgão Colegiado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (arts. 101 c/c 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre destacar que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente Código de Processo Civil, por meio de seu art. 99, §3°, que se estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte Agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, nada obstante o entendimento do julgador de origem, dos elementos dos autos, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que a parte recorrente tem condições de arcar com as custas do processo, devendo a mesma demonstrar a dificuldade financeira em arcar com os custos do processo nos autos. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, nada obstante a parte Agravante sustentar que a declaração de hipossuficiência seja suficiente para comprovar a hipossuficiência, situação que deve ser apreciada com cautela, há disposição legal facultando ao julgador a determinação quanto a apresentação de documentos nesse sentido. Desse modo, diante das alegações da parte Agravante, bem como que houve determinação judicial na origem quanto ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de arquivamento do processo, prudente apenas a suspensão dos efeitos da decisão no tocante ao fundamento da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravante para que, em 15 (quinze) dias acoste aos autos do presente recurso os documentos que demonstrem a sua hipossuficiência econômica, tais como contracheques, entre outros demonstrativos hábeis a comprovar a sua renda mensal. Desnecessário intimar a parte Agravada, uma vez que não aperfeiçoada a relação jurídica processual. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora